Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA CURSAR DOUTORADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA EM AGRAVO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE. RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOVA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA.

1. Trata-se de pedido de tutela de urgência para de deferimento de licença para fazer curso de doutorado em São Paulo. Referido pedido havia sido deferido nos autos do agravo de instrumento n. (0700381-63.2020.8.07.9000). Contudo a sentença dos autos originários 0715170-53.2020.8.07.0016 julgou improcedente o pedido.

2. A decisão proferida no agravo de instrumento deveria prevalecer até o julgamento definitivo da ação principal, isto é, até o trânsito em julgado da sentença, não podendo ser esquecido seu efeito ultrativo. Contudo, a jurisprudência é no sentido de que, proferida a sentença de mérito, o agravo perde o objeto se ainda não julgado. Sendo assim, cabível o novo pedido para a concessão de tutela de urgência.

3. Em se tratando de antecipação da tutela, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, é lícito ao juiz conceder a tutela antecipada. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/209 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

4. No caso concreto, presente todos os requisitos para o deferimento da medida pleiteada. O autor preenche os requisitos da Lei 8.112/90, conforme declaração do Departamento de Gestão de Pessoas DGP-PCDF em que há informação de que ele é estável há mais de uma década; nunca gozou licença para interesse particular, não gozou licença para mestrado/doutorado, nem gozou de licença capacitação no quinquênio 2015-2020. Acrescente-se, ainda, que o autor aguarda a manifestação da Administração quanto ao seu requerimento há quase 05 meses, não obstante, a administração se mantém inerte, omitindo-se na apreciação e do pedido. Tal fato esbarra no direito de petição, constitucionalmente garantido insculpida no art. 5o, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal, como também no direito previsto artigo 49 da Lei 9.784/99, que prevê o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Administração Pública profira decisão. Lado outro, presente perigo de dano, pois o autor foi aprovado na seleção e o curso já se iniciou.

5. Em face do exposto, recebe-se o recurso inominado n. 0715170-53/2020 no efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno e defere-se a tutela de urgência para determinar o afastamento/licença do autor para cursar doutorado até o trânsito em julgado do feito.